Tribunal: STF
Processo: RE 1419601
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos.



    R. M. S. interpõe recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



     



    “RECLAMAÇÃO - CPC, ART. 988 - REGIMENTO INTERNO, ART. 207 - USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - INOCORRÊNCIA - VIOLAÇÃO DE PRERROGATIVA DE FUNÇÃO INEXISTENTE - DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 



    Não sendo o caso de decisão que usurpa a competência do Tribunal de Justiça ou afronta a autoridade de suas decisões, não é de ser conhecida a reclamação oposta, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.”



     



    Opostos embargos de declaração, foram eles não providos.



    Insurge-se, no apelo extremo, fundado na alínea “a”, do permissivo constitucional, alegando contrariedade aos artigos 5º, incisos XI, LIII e LVI, e 96, inciso III, da Constituição Federal.



    Aduz, nesse sentido, que, enquanto membro do Ministério Público estadual de primeiro grau detém prerrogativa de foro perante o Tribunal de Justiça local. No sequência, diz que teve seu domicílio violado em procedimento de busca e apreensão determinado por autoridade incompetente (Juiz de primeiro grau) nos autos de ação penal instaurada contra sua filha, com quem compartilharia o domicílio.



    Prossegue sustentando a nulidade do procedimento e seus desdobramentos jurídico-processuais, inclusive da condenação penal que restou imposta a sua filha.



    Refere, ainda, que o mandado de busca e apreensão seria genérico.



    Relatados. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Tem-se que a controvérsia instaurada nestes autos diz respeito à eventual violação à prerrogativa de foro da recorrente (CF, art. 96, III).



    Segundo consta dos autos, após a prolação de sentença que condenou sua filha K pela prática dos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico, habilitou-se a recorrente nos autos pedindo, em síntese, o reconhecimento da nulidade da busca e apreensão realizada em sua residência, sob o argumento de que a ordem foi emanada de autoridade incompetente, violando-se a prerrogativa de foro.



    No entanto, inconteste nos autos que a promotora de justiça recorrente não é objeto da investigação, não havendo razão para se estender à sua filha a prerrogativa de foro, ainda que compartilhem o mesmo domicílio.



    A jurisprudência desta Corte firmou, acerca dessa matéria, o entendimento da incomunicabilidade da prerrogativa de foro, que se relaciona à autoridade, e não à titularidade de um imóvel (Rcl nº 36.956-AgR/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 6/2/20), cujo julgamento apresenta a seguinte ementa:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. 3. Suposta violação à competência do Supremo Tribunal Federal. 4. Foro por prerrogativa de função. Diligências no Gabinete Regional da Presidência da República. 5. Incomunicabilidade do resultado da diligência com o titular da prerrogativa de função. Mandado de busca e apreensão específico. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    No caso presente, anoto que as instâncias ordinárias, soberanas na análise de matéria fático-probatória, assentaram expressamente que a recorrente não integra a ação penal que busca anular, bem como a regularidade do mandado de busca e apreensão e dos materiais apreendidos na diligência.



    Concluiu, destarte, com apoio na análise dos fatos em discussão nos autos, que não teriam ocorrido as alegadas irregularidades. 



    Para divergir de tal entendimento, mister o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que se mostra de inviável ocorrência no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte.



    No sentido dessa conclusão, os seguintes precedentes: 



     



    “Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os fatos da causa, o que é vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Falta de prequestionamento de dispositivos constitucionais. Matéria que não foi abordada nas razões de apelação ou mesmo em embargos declaratórios. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 491.543/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 29/6/07).



    “O acórdão recorrido decidiu a lide com base na legislação infraconstitucional. Inadmissível o recurso extraordinário porquanto a ofensa à Constituição Federal, se existente, se daria de maneira reflexa. 2. Decidir de maneira diferente do que deliberado pelo tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas da causa, ante a incidência da Súmula STF 279. 3. Agravo regimental improvido” (RE nº 544.373/ES-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 7/8/09).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Criminal. Ausência de demonstração de divergência jurisprudencial. Precedente. Reapreciação de fatos e provas. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta Suprema Corte, preconizada no sentido de que “a competência da Justiça Militar estadual, nos termos do art. 125, §4º, da Constituição, restringe-se à decisão sobre a perda da graduação de praças como pena acessória de crime, o que não obsta a competência do Comando Geral da Polícia Militar para decretar a perda da graduação como sanção administrativa disciplinar” (AI nº 794-949/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 8/10/12). 2. Não é possível, em sede de recurso extraordinário, reexaminar fatos e provas, a teor do que dispõe a Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE nº 750.106-AgR/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/9/13).



    Por fim, registro que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o agravo regimental no recurso especial deduzido neste autos, bem resolveu a controvérsia em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCA E APREENSÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. DILIGÊNCIA NA RESIDÊNCIA DA AGRAVANTE. INCOMUNICABILIDADE DO RESULTADO DA DILIGÊNCIA COM A TITULAR DA PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO ESPECÍFICO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. A orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal na Questão de Ordem na AP 937 é no sentido de que o foro por prerrogativa de função é restrito a crimes cometidos ao tempo do exercício do cargo e que tenham relação com este (AgRg na Rcl n. 40.661/AP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe de 20/4/2021.) 



    2. Considerando que a agravante não é objeto da investigação, não há razão para se estender à sua filha a prerrogativa de foro, ainda que compartilhem o mesmo domicílio. 



    3. O STF também já decidiu que a prerrogativa de foro se relaciona à autoridade, e não à titularidade de um imóvel. No julgamento da Reclamação n. 36.956/SP ficou definido que a questão central para validar a admissibilidade da diligência é a incomunicabilidade do seu resultado com o titular da prerrogativa de foro. 



    4. A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada não apenas pelo RISTJ, mas também pelo CPC. Nada obstante, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental. 



    5. Agravo regimental desprovido.”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2023.



    Ministro DIAS TOFFOLI



    Relator



Documento assinado digitalmente